Tribunal: TJES
Processo: 5009816-17.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009816-17.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO CESAR SANTANA
RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009816-17.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MAURO CESAR SANTANA
RECORRIDO
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO SECURITÁRIO. A NARRATIVA DOS AUTOS É NO SENTIDO DE QUE A PARTE AUTORA TERIA ADERIDO A UM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PERANTE A PARTE RÉ (VIDA SEGURA BRADESCO, apólice 9285) E, TEMPOS DEPOIS, SOUBE DA EXISTÊNCIA DE UM NOVO CONTRATO DE SEGURO (ABS TOTAL PREMIAVEL, apólice 2578), ESTE FIRMADO SEM A SUA ANUÊNCIA, COM A RÉ, IMPLICANDO EM DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA SUA CONTA BANCÁRIA. A PARTIR DISSO, A PRETENSÃO DO AUTOR É A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL COM A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS, ALÉM DA CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O PLEITO EM DESTAQUE FOI JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE MODO QUE O AUTOR BUSCA A REFORMA DO ATO SENTENCIAL VIA RECURSO INOMINADO, ENQUANTO A RÉ DEFENDE A SUA MANUTENÇÃO. REJEITA-SE A IMPUGNAÇÃO AO PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA LEVANTADA NO ÂMBITO DAS CONTRARRAZÕES, PORQUANTO NÃO HÁ ELEMENTO NOS AUTOS A CONTRARIAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA APRESENTADA PELA AUTORA. NO MÉRITO, A DESPEITO DA PARTE AUTORA AFIRMAR O DESCONHECIMENTO ACERCA DOS CONTRATOS DE SEGURO, NOTA-SE, A RESPEITO DO PONTO, QUE A PARTE RÉ COMPROVA A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DO PRETENSO DIREITO DO AUTOR EM ANULÁ-LOS (CPC, ART. 373, INCISO II), PORQUANTO APRESENTA ÁUDIO EM QUE O CONSUMIDOR MANIFESTA A SUA EXPRESSA VONTADE NA ADESÃO AO NOVO CONTRATO DE SEGURO. NÃO HÁ QUE SE FALAR, PORTANTO, EM AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E OBJETIVAS ACERCA DO PRODUTO, NA MEDIDA EM QUE O AUTOR, CONHECEDOR DO SEGURO EM SI, ATÉ PORQUE JÁ POSSUÍA UM CONTRATO DE TEOR EQUIVALENTE COM A PRÓPRIA RÉ, CONFIRMOU A NOVEL NEGOCIAÇÃO E OS SEUS DESDOBRAMENTOS, INCLUSIVE OS DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA SUA CONTA BANCÁRIA. ALIÁS, A SITUAÇÃO EM SI É CONFIRMADA PELO PRÓPRIO DECURSO DE TEMPO, EIS QUE FORAM APROXIMADAMENTE 4 ANOS (47 MESES) DE DESCONTOS EM SUA CONTA EM RAZÃO DO SEGURO INQUINADO. POR TUDO ISSO, NÃO HÁ ILÍCITO PERPETRADO PELA PARTE RÉ, TAMPOUCO HÁ COMPROVAÇÃO DE O
FENSA À ESFERA MORAL DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
. AUSÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO MAIS GRAVE A JUSTIFICAR O DANO MORAL. SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS E DESDOBRAMENTOS NA ESFERA DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR/RECORRENTE.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.